Tribunal: TCU
Processo: 020.486/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7275/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.486/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Dias da Costa (XXX.008.322-XX); Bianca Balieiro da Costa (XXX.936.582-XX); Lisete da Silva Souza Costa (XXX.845.847-XX); Lucia Maria Castro de Moraes (XXX.041.814-XX); Marlene Vellozo Bezerra (XXX.437.327-XX); Marli de Freitas Brito (XXX.639.215-XX); Maura Nely Cristina Balieiro da Costa (XXX.722.472-XX); Mauro Matheus Balieiro da Costa (XXX.367.282-XX); Rafaela Costa dos Santos (XXX.361.887-XX); Rosinete Correia Teles (XXX.863.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.